Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006048-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCIANO RIBEIRO NETO
AGRAVADA:- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUINA II
Agravo de Instrumento n. 1006048-09.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação de Interdito Proibitório, determinou a emenda da inicial para adequar o valor da causa ao importe de R$ 20.572.249,80 (vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), recolhendo, na oportunidade, as custas complementares.
O agravante alega que busca a proteção possessória da Fazenda Rio das Flores e outros, com área total de 4.236,46 hectares, porém com apenas 1.000, hectares de área aberta, sendo o restante de “Preservação da Fauna e Flora”.
Diz que a própria Planilha Referencial de Preços utilizada pelo juízo a quo traz uma diferenciação de preços entre imóveis com características diversas, a qual, se utilizada neste caso, à causa deveria corresponder no máximo a R$ 9.513.593,66.
Argumenta que, em se tratando de defesa preventiva da sua posse, onde não se discute o domínio, seria incorreto atribuir o valor total do imóvel.
Pede a antecipação da tutela recursal para o fim de que seja atribuída à causa R$ 9.513.593,66.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a emenda da inicial para a adequação do valor da causa para R$ R$ 20.572.249,80, proferido nos seguintes termos:
(...)
A parte autora atribuiu como valor da causa o importe de R$ 847.200,00 (oitocentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), contudo, em consulta à Planilha Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/auditoria-fiscal/arquivos/pdf-planilha-final-para-publicacao2020.pdf/view], observa-se que o valor por hectare de terra de aptidão regular no Município de Nova Maringá – MT corresponde a R$ 4.856,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais).
O valor da causa, portanto, deve ser corrigido para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 20.572.249,80 (vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) [4.236,46 hectares x R$ 4.856,00 valor hectare], consoante área objeto da proteção possessória, discriminada na peça inicial. (Id 123303483 - Pág. 111)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, e evidente o dano iminente ao agravante, visto que foram determinados 15 dias para o recolhimento das custas complementares.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que, por ora, à causa seja atribuída o valor de R$ 9.513.593,66.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a agravada para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator